Tribunal: STF
Processo: ARE 1437040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, haja vista a necessidade do revolvimento do contexto probatório para o acolhimento da pretensão recursal.



    A parte embargante assevera que é incontroverso nos autos, o fato de que exerce atividades preponderantemente imobiliárias, bem como de que jamais buscou reconhecimento da imunidade prevista no artigo 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal, mas sim de não incidência do ITBI com fundamento no artigo 37, § 4º do CTN. 



    Nesses termos, entende que há erro de premissa no acórdão recorrido.



    Aponta que 



    “A tese sustentada desde a exordial pela Embargante é a seguinte: uma vez que a transferência imobiliária em foco é fruto de mera reestruturação societária intragrupo, SEM QUALQUER CARÁTER ONEROSO, com a extinção e consequente sucessão in totum do patrimônio de uma pessoa jurídica por outra (incorporação total), não há que se falar no fato gerador do aludido imposto municipal INDEPENDENTEMENTE DE A EMBARGANTE DEDICAR-SE A ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS – ponto esse INCONTROVERSO desde o primeiro parágrafo da petição inicial da ora Embargante. “



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos merecem ser acolhidos.



    Com efeito, a parte embargante desde a exordial defende a tese de que exerce atividades preponderantemente imobiliárias e que busca o acolhimento de sua pretensão, qual seja, a não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis na incorporação total da empresa REC 849, prevista no artigo 156, II, § 2º, da CF/88, combinado com os artigos 36, II, e artigo 37, § 4º, ambos do Código Tributário Nacional.



    Em assim sendo, entendo que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, a Corte de origem não se manifestou sobre a tese de não incidência do ITBI com fundamento nas disposições do CTN, artigos 36 e 37, § 4º, bem como sobre a alegação de ser incontroverso e irrelevante, no caso, que a ora embargante exerça atividades preponderantemente imobiliárias para o acolhimento de sua pretensão.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a um novo julgamento dos aclaratórios, com pronunciamento sobre a não incidência do ITBI com base nos dispositivos constitucionais e legais suscitados pela parte, nos termos da fundamentação. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente